Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-49.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0000228-49.2019.8.05.0048, da Comarca de Capela do Alto Alegre Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Advogada/Apelada: Dra. Elineide Carneiro Silva Lopes (OAB/BA 52.941). Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL EM FACE DO ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSIDERANDO-SE O GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, O TRABALHO DESEMPENHADO PELA ADVOGADA DATIVA E O TEMPO EXIGIDO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA, ENTENDE-SE COMO SUFICIENTE, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO MONTANTE DE R$ 500,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Inexiste violação às garantias do contraditório e ampla defesa do Estado, pois compete ao Juiz da causa, por força de lei, a nomeação de defensor dativo e, ao proferir sentença, o arbitramento de honorários, que figuram, diante da ausência de Defensor Público na Comarca, como único meio viável de assegurar o direito constitucional de amplitude de defesa do réu. Réu que possui direito constitucional à defesa técnica, prevalecendo, frente ao custo suportado pelo Estado, diante de sua própria omissão na instituição de Defensoria Pública na Comarca, prescindindo o arbitramento de honorários a defensor dativo, de prévio procedimento administrativo. Inexistência de nulidade. No caso dos autos, a Juíza sentenciante fixou o valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) pela assistência jurídica prestada pela apelada ao acusado, que consistiu, apenas, na apresentação de resposta à acusação (ID 64050261). Assim, considerando-se o grau de complexidade da causa, o trabalho desempenhado pela Advogada Dativa e o tempo exigido para o exercício da defesa, entende-se como suficiente, proporcional e razoável o arbitramento de honorários no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Concluído, pelo STJ, em 23/10/2019, o julgamento do Tema 984, no sentido do caráter não vinculante dos valores estipulados na tabela da OAB, para fixação de honorários ao Defensor Dativo nos processos criminais. Do exposto, rejeitam-se as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, dá-se provimento parcial ao apelo do Estado da Bahia, apenas para reduzir o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, fixando-o em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Advogada Dativa, Dra. Elineide Carneiro Silva Lopes (OAB/BA 52.941). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000228-49.2019.8.05.0048, da Comarca de Capela do Alto Alegre, em que figura como Apelante o Estado da Bahia, e como Apelada/Advogada Elineide Carneiro Silva Lopes (OAB/BA 52.941). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em rejeitar a questão preliminar e dar provimento parcial ao apelo do Estado da Bahia, apenas para reduzir o valor arbitrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)